Tribunal: TJPA
Processo: 0006682-86.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006682-86.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, CENTRO REF ED AMBIENT ESCOLA BOSQ. PROF EIDORFE MOREIRA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ANVERSON DOS ANJOS DO ESPIRITO SANTO, ZENAIDE DOS ANJOS DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E RATEIO DE CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém e pela Fundação Escola Bosque Prof. Eidorfe Moreira contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a condenação dos executados ao pagamento de 80% das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor homologado no cumprimento de sentença.

2.

A impugnação ao cumprimento de sentença foi parcialmente acolhida, reconhecendo excesso de execução no valor de R$ 8.881,46, com homologação do montante remanescente de R$ 40.859,46, referente à indenização por danos materiais e morais devidos aos exequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se é cabível a condenação em honorários advocatícios e custas processuais quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida parcialmente; e (ii) se houve inversão indevida da sucumbência em desfavor dos entes públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC, e a Súmula 517 do STJ estabelecem a incidência de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, ainda que haja impugnação, considerando o princípio da causalidade.
5. A decisão de origem observou corretamente a proporcionalidade da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC, tendo em vista que o acolhimento parcial da impugnação não afastou a condição de vencidos dos executados, que permanecem devedores de valor expressivo.
6. A fixação de honorários de 10% sobre o valor homologado e a atribuição de 80% das custas aos executados mostram-se adequadas e proporcionais à extensão da sucumbência, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 2413473/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26/02/2024) e da jurisprudência local.
7. Inexistência de violação ao art. 100, §1º, da CF ou ao art. 535, §3º, II, do CPC, tendo sido observada a expedição de RPV apenas após o trânsito em julgado, nos termos da Resolução CNJ nº 303/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Belém e pela Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental Escola Bosque Prof. Eidorfe Moreira, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre destacar que os presentes autos tratam de cumprimento de sentença fundada em título executivo judicial que condenou o Município de Belém e a Fundação Escola Bosque ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, bem como de honorários advocatícios, em favor dos exequentes Anverson dos Anjos do Espírito Santo e Zenaide dos Anjos do Espírito Santo.

A sentença de primeiro grau, ao julgar a impugnação à execução apresentada pelos executados, reconheceu excesso de execução no valor de R$ 8.881,46 (oito mil, oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos), homologando o montante remanescente de R$ 40.859,46 (quarenta mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos). Contudo, não obstante o acolhimento da impugnação, o juízo a quo condenou os executados ao pagamento de 80% das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor homologado, além de autorizar a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) após o trânsito em julgado da decisão.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que houve flagrante equívoco na decisão agravada, especialmente no tocante à imputação dos ônus sucumbenciais à parte vencedora da impugnação. Argumenta que, ao acolher o pedido formulado na impugnação, restou configurado que os exequentes foram vencidos, ainda que parcialmente, razão pela qual não poderiam ser beneficiados com o recebimento de honorários sucumbenciais.

Alega, ainda, que a fixação de honorários em favor do agravado revela inversão indevida da sucumbência, uma vez que a parte vencedora da impugnação – no caso, os entes públicos – é quem está sendo compelida a arcar com os encargos processuais. Assevera que, embora reconheça a possibilidade de fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença, tal possibilidade está condicionada à verificação da sucumbência, o que, no caso, não se verificaria em relação aos agravantes.

Reforça que a sentença de primeiro grau reconheceu expressamente o excesso de execução, o que evidencia a procedência da impugnação, devendo, portanto, afastar-se qualquer condenação em honorários ou custas em desfavor dos ora agravantes. A esse respeito, ressalta que a condenação em honorários de sucumbência viola os preceitos do art. 85 do Código de Processo Civil, que condiciona a imposição do encargo ao vencimento da parte.

Do mesmo modo, impugna a condenação ao pagamento de 80% das custas processuais, afirmando que tal percentual foi arbitrado de forma equivocada e carece de respaldo fático e jurídico, porquanto incompatível com o resultado da impugnação acolhida.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e afastar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência e de custas processuais, nos termos da impugnação acolhida.

Em contrarrazões, a parte Agravada suscitou que o recurso não merece prosperar, sustentando que a decisão agravada foi proferida em estrita observância aos ditames legais e à jurisprudência consolidada. Alega que, embora tenha havido acolhimento parcial da impugnação, o Município de Belém e a Fundação Escola Bosque permaneceram condenados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, o que descaracteriza eventual sucesso na impugnação e confirma sua condição de vencidos.

Argumenta, ainda, que a fixação de honorários advocatícios está fundamentada nos critérios do art. 85, §2º, do CPC, levando em conta a complexidade da causa, a duração do processo (mais de dez anos) e a atuação diligente das advogadas da parte exequente. Reforça que a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores reconhece a possibilidade de condenação em honorários mesmo quando há acolhimento parcial da impugnação, em atenção ao princípio da causalidade.

Destaca, ademais, que o recurso de agravo interno possui caráter manifestamente protelatório, por reiterar argumentos já enfrentados e rejeitados em decisões anteriores, configurando hipótese de litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC. Postula, assim, a aplicação de multa processual e a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), bem como a imediata expedição de RPV no valor de R$ 36.599,06 (trinta e seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e seis centavos), montante incontroverso reconhecido nos autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

A insurgência da parte Agravante se dirige contra a manutenção, pela decisão singular, da condenação dos executados — Município de Belém e Fundação Escola Bosque Prof. Eidorfe Moreira — ao pagamento de honorários advocatícios e de 80% das custas processuais, apesar do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, objetivando, assim, a reforma da decisão para afastar tais condenações e obstar a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) até o trânsito em julgado da decisão de primeira instância.

Inicialmente, cumpre afastar a premissa invocada pelos Agravantes quanto à alegada impossibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença.

A tese defendida ignora o teor do artigo 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, que determina a incidência da verba honorária no cumprimento de sentença, inclusive quando resistido por impugnação, o que é reforçado pela Súmula 517, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.”

Posteriormente, é de se registrar que a decisão monocrática fundamentou de forma minuciosa a legalidade e razoabilidade da condenação em honorários de 10% sobre o valor homologado, considerando não apenas a sucumbência parcial, mas também a natureza da causa, o longo tempo de tramitação — superior a uma década — e a atuação diligente das patronas dos Exequentes. Tal raciocínio alinha-se à melhor jurisprudência, inclusive do STJ, que vem admitindo a fixação de honorários com base nos critérios do § 2º do art. 85, mesmo nos casos de parcial procedência, como se vê no precedente:
“Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada. Decisão que arbitrou honorários advocatícios em desfavor da parte executada. Acerto. Inteligência do art. 85, §§ 1º e 7º, do CPC. Observância ainda do princípio da causalidade.”
(TJSP, AI nº 3007868-75.2023.8.26.0000, j. 19/02/2024).

No tocante à condenação em 80% das custas processuais, o percentual arbitrado encontra-se igualmente em consonância com os ditames do artigo 86 do CPC, que preceitua:
“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”
Com efeito, embora tenha havido acolhimento parcial da impugnação, reconhecendo-se um excesso de execução de R$ 8.881,46 (oito mil, oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos), o valor remanescente homologado — R$ 40.859,46 (quarenta mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos) — representa parcela expressiva da pretensão exequenda, o que justifica a repartição dos ônus processuais de forma proporcional, com predominância para os executados.

Ademais, a impugnação dos Agravantes limitou-se à alegação de excesso de execução, tendo os valores recalculados pelo contador judicial sido expressamente aceitos pelos Exequentes, ao passo que os Executados se mantiveram inertes, não contestando os novos valores apresentados. A ausência de resistência específica aos cálculos homologados impede, inclusive, o reconhecimento de controvérsia legítima acerca do montante incontroverso de R$ 36.599,06 (trinta e seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e seis centavos), o que, por si só, afasta a tese de que a expedição de RPV violaria o disposto no artigo 100, § 1º, da Constituição Federal e no artigo 535, § 3º, II, do CPC.

Importa destacar que a própria sentença de primeiro grau condicionou, expressamente, a expedição da RPV ao trânsito em julgado da decisão que julgou a impugnação à execução, de forma a respeitar plenamente a legislação infraconstitucional, constitucional e a Resolução CNJ nº 303/2019, notadamente em seu artigo 6º, inciso VIII. Portanto, não há qualquer ilegalidade ou prematuridade na determinação judicial, que observou de forma estrita o procedimento previsto para a satisfação do crédito dos Exequentes.

Acerca disso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . 1. Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada. Decisão que arbitrou honorários advocatícios em desfavor da parte executada. Acerto . Inteligência do art. 85, §§ 1º e 7º, do CPC. Inaplicabilidade da Súmula 519 e do Tema 408, ambos do STJ, tendo em vista a nova regulamentação sobre a matéria. Observância ainda do princípio da causalidade . Precedentes jurisprudenciais. 2. Decisão mantida. 3 . Recurso não provido. (TJ-SP 3007868-75.2023.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 19/02/2024, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/02/2024)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 85 E 86 DO CPC . RATEIO DA VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. 1 . Havendo decaimento das partes, em relação aos pedidos realizados na inicial, cabida a repartição proporcional dos ônus de sucumbência, conforme o disposto no art. 86, caput, do Código de Processo Civil/2015.2. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 2413473 RJ 2023/0241897-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR HOMOLOGADO RESULTANTE DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE (COJUD). QUANTIA QUE NÃO CORRESPONDE AO PLEITO DA EXEQUENTE, NEM AO IMPUGNADO PELO ESTADO . RECURSO QUESTIONANDO A REPARTIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART . 86, CAPUT, DO CPC. COTEJO ENTRE O VALOR PRETENDIDO E A QUANTIA, AO FINAL, FIXADA NA SENTENÇA. REPARTIÇÃO CONFORME A PERDA DE CADA PARTE NO PROCESSO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO . (TJ-RN - AC: 08281757820178205001, Relator.: MARIA ZENEIDE BEZERRA, Data de Julgamento: 28/07/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2023)

Por fim, revela-se temerária a alegação de que a fixação de honorários ou a repartição de custas processuais consubstanciaria uma "inversão da sucumbência". Tal argumento parte de uma compreensão fragmentada da lide e do princípio da causalidade. Ora, como bem destacou a parte Agravada em suas contrarrazões, mesmo diante do reconhecimento parcial do excesso de execução, os Entes Públicos permaneceram como devedores de relevante montante indenizatório, o que configura, inequivocamente, sua condição de vencidos, ainda que em parte. A responsabilidade pela maior parcela da sucumbência, bem como pela instauração e resistência ao cumprimento de sentença, recai, sim, sobre os Agravantes, o que impõe a eles os ônus correspondentes.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/11/2025